Tribunal: TJDFT
Processo: 0037765-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Ao cotejar as razões expostas nos presentes Embargos de Declaração com o acórdão impugnado, resta evidente que os vícios apontados - contradição e omissão, não se verificam.

3. Conforme restou consignado no acórdão embargado, não tem razão a Defesa quanto objetiva o revolvimento do acervo probatório, no intuito de confrontar as provas apresentadas e fazer prevalecer as teses que lhe favorecem, pois, a decisão do corpo de jurados encontra amparo no acervo probatório, não estando dele distanciada. Portanto, não cabe à instância revisora, no julgamento do recurso em que se alega contrariedade da decisão dos jurados com a prova dos autos, o exaustivo revolvimento das provas, sob pena de afronta ao princípio da soberania do julgamento popular.

4. Constata-se, no entanto, erro material em relação a datas em que as mídias foram disponibilizadas à defesa, impondo-se a correção.

5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, para reconhecer a existência de erro material, sem efeitos infringentes.